Tribunal: STF
Processo: ARE 1270208
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, reformando o entendimento do Juízo, absolveu o réu da imputação do crime de evasão de divisas, previsto no artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, aludindo à insuficiência de provas da materialidade do crime. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 37, cabeça, da Constituição Federal. Discorre sobre a presunção de veracidade e de legitimidade do relatório de análise dos documentos apreendidos na Operação Viena da Polícia Federal, tendo como desnecessária a juntada dos extratos de depósito em nome do acusado.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁG. ÚNICO, PARTE FINAL, DA LEI 7.492/86. PROVA DOS AUTOS QUE NÃO É SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O tipo penal da evasão de divisas, capitulado no art. 22, parág. único, da Lei 7.492/86, se dirige àquele que, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantém depósitos não declarados à repartição federal competente 2. Na situação em apreciação, a conduta típica não restou satisfatoriamente comprovada no caderno processual. A acusação afirma que foram apuradas provas no sentido de existir em banco austríaco, em conta em nome do acusado, valores em quantia superior a U$ 100.000,00, montante que teria sido destinado àquela instituição financeira, pelo acusado, sem que houvesse comunicação ao Banco Central do Brasil. 3. Acontece que, a tal conclusão, proposta na denúncia e acatada pela decisão do Magistrado a quo, se chegou a partir do exame da documentação colacionada ao inquisitivo, referente à relatório de análise de documentos apreendidos no decorrer de operação da Polícia Federal denominada Viena. Tal relatório indica a existência de dois extratos de depósitos em nome do acusado, realizados em 05/01/2009, nos valores de 166.207,30 e 170.566,79 euros, extratos estes que, segundo o Parquet, somados, ultrapassariam o valor de US$ 100.000,00. 4. A acusação não trouxe os referidos extratos de depósito ao feito, sempre fazendo referência ao relatório acima mencionado, que teria interpretado tais documentos, e ao depoimento procedido por agente da Polícia Federal, que confirmou a apreensão dos extratos em poder do réu, quando do cumprimento de diligências realizadas no trâmite da operação Viena. 5. Agente da Polícia Federal ouvida que, apesar de ter confirmado a existência dos extratos, disse não conhecer a língua alemã. 6. Necessária seria a juntada dos referidos extratos que deram amparo à condenação, e, em inexistindo os extratos no feito, afirmar que a prova da apreensão dos mesmos se faria por depoimento de agente da Polícia Federal que nem mesmo conhece a língua alemã, idioma no qual estavam redigidos os documentos apreendidos, se mostra completamente insuficiente a um decreto condenatório, mais ainda frente as informações apresentadas pelo banco austríaco Sparkasse der Stadt Kitzbuhel. 7. Comunicação encaminhada pelo banco austríaco Sparkasse der Stadt Kitzbuhel que indica a data em que o apelante passou a ser cliente da instituição financeira, 1997, esclarecendo que o réu obteve um empréstimo utilizado para a aquisição de títulos de renda fixa no depósito de número 5088-001630, nada falando acerca dos extratos de depósitos que datariam de 05/01/2009. 8. Ausência de elementos de prova no feito satisfatórios à compreensão de prática do delito de evasão de divisas. No mínimo, evidencia-se a existência de dúvidas no tocante à interpretação dos documentos sugeridos no inquisitivo. 9. Apelação criminal a que se dá provimento para absolver o réu quanto ao cometimento do delito do art. 22, parág. único, parte final, da Lei 7.492/86, isso com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator